Tribunal: STF
Processo: HC 221068
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Aparecido Augusto Eiras em face de julgamento proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental interposto no RHC 158.823/PR, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. "OPERAÇÃO LAVA JATO". COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. CONEXÃO INTERSUBJETIVA POR CONCURSO E PROBATÓRIA. CONEXÃO COM FATOS ORIGINALMENTE SOB A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Agravo regimental em que se sustenta a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) para processar e julgar a Ação Penal n. 5020782- 42.2020.4.04.7000, argumentando-se que as infrações penais denunciadas não teriam sido praticadas em detrimento da Petróleo Brasileiro S.A. e que não haveria conexão com crimes perpetrados no Estado do Paraná. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, instado a deliberar sobre a extensão da competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) para processar e julgar as ações penais e os procedimentos reunidos sob a denominação de "Operação Lava Jato", firmou o entendimento de que sua competência por prevenção restringe-se aos crimes praticados diretamente contra a Petrobras. 



    III - A conexão, no processo penal, é o fenômeno jurídico em que dois ou mais fatos criminosos guardam alguma espécie de vínculo, relação, liame ou dependência entre si. As diversidades de vínculos que tais fatos podem guardar entre si dão origem às várias classificações de conexão: conexão intersubjetiva por simultaneidade, por concurso ou por reciprocidade; conexão objetiva, lógica, material ou teleológica; e conexão instrumental, probatória ou processual. 



    IV - As regras de conexão aplicam-se a procedimentos que deveriam ser processados e julgados separadamente, mas que, havendo conexão entre os crimes que constituem os seus respectivos objetos, passam, de rigor, a ser apreciados conjuntamente. As regras de conexão, quando sua aplicação resulta na unidade de processo e julgamento (simultaneus processus), funcionam como fator que modifica e prorroga a competência, visto que um juiz, em virtude da conexão de procedimentos, pode vir a processar e julgar crimes que abstratamente não se encontrariam em sua esfera de competência. 



    V - A competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) para o processo e julgamento da Ação Penal n. 5020782-42.2020.4.04.7000 não se fundou na existência de eventuais danos à Petrobras ou na conexão com outros procedimentos oriundos da "Operação Lava Jato", mas na conexão existente com fatos que se encontram sob a competência abstratamente atribuída àquele Juízo, independentemente da aplicação de regras de prevenção e de modificação de competência. 



    VI - Ainda no limiar das investigações que, ao longo do tempo, foram agrupadas sob a denominação "Operação Lava Jato", foram investigadas, diante do controle judicial exercido pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR), a existência e a atuação de quatro grupos criminosos que se dedicariam à prática de lavagem de capitais e de crimes financeiros no âmbito de mercado paralelo de câmbio, os quais seriam liderados por Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama e Raul Henrique Srour. 



    VII - Conforme a denúncia que inaugurou a Ação Penal n. 5020782- 42.2020.4.04.700, os crimes de pertencimento a organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de capitais e gestão fraudulenta imputados ao agravante, em tese perpetrados no âmbito das operações ilícitas desenvolvidas por Raul Henrique Srour, seriam conexos aos crimes praticados por Alberto Youssef nas cidades de Londrina e Curitiba, para cujo processo e julgamento o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR é originalmente competente. 



    VIII - Malgrado os crimes denunciados tenham em teses sido cometidos em São Paulo, onde o recorrente atuava como gerente-geral de agências do Banco do Brasil, guardam eles estreita conexão intersubjetiva por concurso e probatória, na forma do art. 76, I e III, do Código de Processo Penal, com os crimes praticados nas cidades de Londrina e Paraná. 



    IX - Não há desrespeito ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois os crimes tratados na Ação Penal n. 5020782-42.2020.4.04.7000 são conexos a crimes que originariamente já se inseriam na competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR), visto que, em atenção ao art. 83 do CPP, este antecedeu a qualquer outro na autorização de medidas relacionadas ao processo. 



    X - Se, por um lado, realmente não se pode estatuir um juízo universal para o processo e julgamento de qualquer fato que tenha sido investigado na "Operação Lava Jato", não se pode, por outro lado, concluir que todo crime que não tenha sido praticado diretamente em detrimento da Petrobras deixe de ser, só por isso, da competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR), em desconsideração às regras de conexão que vigem no processo penal. 



    XI - Não se tendo vislumbrado ilegalidade flagrante no acórdão recorrido, inviável que o STJ, no âmbito do habeas corpus, promova o revolvimento do acervo fáticoprobatório reunido na origem para apreciar, de modo exauriente e aprofundado, a tese de que os crimes imputados ao recorrente não guardam conexão com os feitos que se encontram originariamente sob a competência do Juízo de primeiro grau. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Argumentam os impetrantes, em síntese, que o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR rejeitou a Exceção de Incompetência nº º 5030415-43.2021.4.04.7000, relacionada à Ação Penal 5020782-42.2020.4.04.7000, na qual a denúncia descreve a “prática, em tese, dos delitos de pertinência a organização criminosa (art. 2º, caput e § 4º, II, III e IV, da Lei 12.850/13), voltada à prática de 2 (dois) crimes de corrupção passiva (art. 317, caput e § 1º, do CP), 97 (noventa e sete) crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/98) e de gestão fraudulenta (art. 4º, caput, da Lei 7.492/86), tudo na forma do art. 69, do CP”.



    Defendem a inexistência de conexão entre os fatos apurados pelo Juízo paranaense com aqueles depreendidos da operação de repercussão nacional. 



    Assinalam que os fatos narrados na denúncia revelam “que ‘Nelma Kodama, Carlos Arturo e Raul Srour’, seriam doleiros e ‘no desenvolvimento de suas atividades criminosas (...) necessitaram utilizar o sistema bancário’, tendo cooptado ‘para suas organizações criminosas funcionários das instituições financeiras nas quais atuavam’”, de modo que “atuação do paciente em prol da organização corresponderia ao período no qual exerceu funções de gerente do Banco do Brasil, em São Paulo/SP”.



    Sustentam, nesse contexto, a incompetência do Juízo, eis que “nenhuma das condutas imputadas ao paciente ou mesmo aos demais corréus, teria ocorrido no Paraná, mas, ao revés, todos os atos supostamente criminosos (abertura de contas, facilitação da movimentação bancária, solicitação e recebimento de propina, gestão fraudulenta de instituição bancária) teriam ocorrido em São Paulo, onde o paciente exercia as funções de gerente do Banco do Brasil”. 



    Alegam, em adição, inexistir qualquer relação entre as condutas imputadas na denúncia com os crimes apurados no contexto da Petrobras, a desnaturar “a relação de conexão ou continência entre a Operação Lava Jato e os crimes apurados” na investigação, sobretudo pelo fato de que os valores movimentados “não são provenientes de qualquer contrato realizado com a Petrobras ou as suas subsidiárias”. 



    Defendem haver apenas “a parcial identidade entre alguns personagens que foram investigados e processados na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR”, o que se revela “insuficiente para a determinação da competência por conexão”.



    Sumariam, ainda, que, “em momento algum a denúncia vincula as condutas de Alberto Youssef com as condutas do acusado José Aparecido ou mesmo com as condutas dos doleiros Nelma Kodama, Raul Srour e Carlos Arturo, inclusive afirmando explicitamente que estes doleiros poderiam atuar, esporadicamente, de forma conjunta. Mas no caso da denúncia, em momento algum se demonstra, mesmo que de forma indiciária, que a imputação se relaciona a esta atuação conjunta esporádica ou eventual. Não se trata, por óbvio, de incursão nas provas, mas em se identificar, pelos termos da imputação, a existência, no caso específico, de um vínculo, que nunca foi promovido pelo órgão do MPF”.



    Requerem, com essas considerações, seja reconhecida a “incompetência territorial e a anulação de todos os atos decisórios (art. 567, do CPP), com a remessa dos autos, para livre distribuição, à Justiça Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP”. 



    Foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 14).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (e.Doc. 16).



    Por intermédio da Petição STF 35.572/2023 (e.Doc. 18), a defesa constituída requer a concessão de medida liminar “para fins de sobrestamento da audiência designada nos autos do processo crime sob n. 5020782-42.2020.4.04.7000”.



    É o relatório. Decido.



    2. Principio assinalando que o caráter substitutivo de recurso extraordinário, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não atua como impedimento à apreciação do habeas corpus. Nesse idêntico sentido: HC 133743, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018 e HC 138507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017.



    Passo, portanto, ao exame da impetração. 



    3. O cerne da controvérsia diz com a alegada incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para processar e julgar os fatos delituosos atribuídos ao paciente, em razão da sustentada ausência de conexão com os crimes praticados no contexto da denominada “Operação Lava Jato”, quer sob a alegada ausência de vínculo com os atos praticados pelos atos de lavagem de capitais que originaram a competência da Vara Federal de Curitiba, quer sob a perspectiva de que não houve prejuízo da Petrobras, parâmetro que orienta a prevenção do aludido juízo.



    Ressalte-se de início que a concentração de feitos relativos às investigações originadas da Operação Lava Jato sob a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba foi objeto de inúmeros questionamentos perante o Supremo Tribunal Federal, sendo depurada ao longo dos últimos 5 (cinco) anos. 



    A elucidação das complexas práticas delituosas, nas quais estão envolvidos representantes das maiores empreiteiras em operação no país; dirigentes de órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas; agentes políticos e agentes financeiros, teve origem em investigação policial supervisionada pela 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, cujo objeto era a apuração de crimes de lavagem de dinheiro consumados na cidade de Londrina/PR.



    O avanço das investigações desvendou uma sofisticada rede de relacionamentos entre agentes públicos e privados com o objetivo de viabilizar a celebração de contratos espúrios, em prejuízo à administração pública, mediante o pagamento de vantagens indevidas por parte de empresas cartelizadas, as quais se revezavam em tais contratações.



    A partir das notícias de envolvimento de agentes públicos detentores de prerrogativa de função, o Supremo Tribunal Federal também passou a exercer jurisdição de forma concomitante à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, tendo o saudoso Ministro Teori Zavascki como relator dos feitos atinentes à Operação Lava Jato, em razão da distribuição do HC 121.918, em 31.3.2014.



    O ponto de partida do processo de definição de parâmetros à determinação da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, por força da conexão, foi o julgamento de questão de ordem suscitada pelo eminente Ministro Dias Toffoli nos autos do INQ 4.130, realizado em 23.9.2015. 



    Definiu-se, em resumo, que a prevenção do saudoso Ministro Teori Zavascki no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de tal modo a da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, no contexto da “Operação Lava Jato”, seria restrita aos fatos relacionados a ilícitos praticados em detrimento da Petrobras S/A, afirmando-se que a homologação de um acordo de colaboração premiada não constitui critério de determinação, modificação ou concentração de competência, considerados os fatos relatados.



    Com base no precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos agravos regimentais interpostos nos INQs 4.327 e 4.483, estabeleceu-se mais um filtro à competência da 13ª Vara Federal de Curitiba: crimes relacionados à formação ou integração de organização criminosa, especificamente no que diz respeito aos núcleos políticos, ainda que evidenciados no contexto das investigações levadas a efeito na Operação Lava Jato, devem ser processados em Brasília/DF.



    Sobreveio, ainda, o julgamento do INQ 4.435 AgR-Quarto, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal afirmou a competência absoluta da Justiça Eleitoral ao processo e julgamento de fatos ilícitos que violem bens jurídicos tutelados pela legislação penal eleitoral, inclusive para decidir sobre a possibilidade de desmembramento dos delitos comuns conexos.



    No julgamento da PET 8.090 AgR pela Segunda Turma do STF, afastou-se a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para processar investigações envolvendo a prática de condutas no contexto de contratações levadas a efeito no âmbito da Transpetro S/A.



    Como se vê, a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba foi sendo entalhada à medida em que novas circunstâncias fáticas foram trazidas ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal que, em precedentes firmados pelo Tribunal Pleno ou pela Segunda Turma, sem embargo dos posicionamentos divergentes, culminou em afirmá-la apenas em relação aos crimes praticados direta e exclusivamente em detrimento apenas da Petrobras S/A.



    Da análise do caso concreto, tem-se que a narrativa ministerial da denúncia (ofertada em 22.4.2020, e.Doc. 2) revela que os fatos pelos quais denunciado o paciente detêm origem nas investigações instauradas em face de operadores financeiros que “se relacionavam entre si para o desenvolvimento das atividades criminais”, e estão centradas precisamente nas operações desenvolvidas por Raul Henrique Srour. 



    Conforme descrito na denúncia (e.Doc. 2):



    “A investigação inicialmente apurou a conduta do ‘doleiro’ CARLOS HABIB CHATER sendo posteriormente ampliada para diversos outros operadores, que se relacionavam entre si para o desenvolvimento das atividades criminosas, mas que formavam grupos autônomos e independentes. 



    Naquele momento inicial as investigações centraram-se em 4 operações, cada uma tendo como foco um operador financeiro de mercado negro, a saber: CARLOS HABIB CHATER (LAVA JATO), ALBERTO YOUSSEF (BIDONE), NELMA MITSUE PENASSO KODAMA (DOLCE VITTA) e CASABLANCA (RAUL HENRIQUE SROUR). 



    Os elementos coligidos nessas primeiras etapas demonstraram não só o relacionamento entre os 4 operadores para o desenvolvimento de atividades criminosas, como também o relacionamento de tais operadores com diversas outras pessoas, incluindo outros “doleiros” como CARLOS ARTURO MALLORQUIN JÚNIOR, para o cometimento de crimes. 



    Durante as investigações da operação “BIDONE”, verificou-se que a organização criminosa capitaneada por ALBERTO YOUSSEF também participava ativamente da prática de delitos contra a administração pública praticados no seio e em desfavor da PETROBRAS. 



    Dentro do esquema criminoso, as maiores empreiteiras do país uniram-se em cartel e, mediante a corrupção de funcionários públicos e agentes políticos, lotearam as maiores obras licitadas pela estatal, contando com a atuação de operadores financeiros do mercado paralelo para intermediar contatos e, sobretudo, operacionalizar os pagamentos das vantagens indevidas por meio de operações de lavagem de ativos. 



    O que se observa, portanto, é que fatos investigados pela Operação Lava Jato perpassaram pela atuação de operadores financeiros que atuaram e prestaram serviços à margem do mercado regular. 



    No desenvolvimento de suas atividades criminosas, sobretudo em solo brasileiro, tais operadores necessitaram utilizar o sistema bancário e, via de regra, burlar os mecanismos de compliance. Elementos angariados nas mais diversas fases da Operação Lava Jato demonstraram que, para atingir tal finalidade, alguns desses operadores cooptaram para suas organizações criminosas funcionários das instituições financeiras nas quais atuavam. 



    Na ação penal nº 5026243-05.2014.404.7000, comprovou-se que RINALDO GONÇALVES DE CARVALHO cometeu o crime de corrupção passiva já que, na condição de empregado do Banco do Brasil, recebeu valores para prestar auxílio ao grupo criminoso comandado por NELMA MITSUE PENASSO KODAMA. 



    Conforme reconhecido na condenação imposta, RINALDO recebeu vantagens indevidas para auxiliar o grupo criminoso de NELMA a abrir e movimentar contas em nome de empresas de fachada, burlando as comunicações ao COAF e, inclusive, alertando o grupo criminoso sobre bloqueio judicial determinado por esse Juízo. 



    Em continuidade das investigações realizadas tanto em face de RAUL HENRIQUE SROUR quanto de NELMA MITSUE PENASSO KODAMA surgiram elementos que apontaram para a atuação criminosa também de JOSÉ EIRAS, que foi gerente da mesma agência em que trabalhou RINALDO, a agência Campos Elíseos do Banco do Brasil, no período compreendido entre 18/07/11 e 20/01/14 e, posteriormente, da agência Santana da mesma instituição financeira entre 21/01/14 e 14/07/14. 



    Nesse cenário, a presente denúncia tem como objeto: i) a participação de JOSÉ AUGUSTO EIRAS, CARLOS ARTURO e RAUL SROUR, juntamente com NELMA KODAMA, IARA GALDINO em organização criminosa estruturada para a prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira, dentre outros; ii) a prática do crime de corrupção ativa por CARLOS ARTURO e RAUL SROUR, para que JOSÉ AUGUSTO EIRAS viabilizasse a abertura e manutenção de contas bancárias de empresas de fachada que eram utilizadas pelos corruptores para lavagem de dinheiro e os auxiliasse na realização das operações de lavagem de ativos; iii) a prática do crime de corrupção passiva por JOSÉ AUGUSTO EIRAS; iv) a prática do crime de lavagem de dinheiro por JOSÉ AUGUSTO EIRAS em conjunto com CARLOS ARTURO e RAUL SROUR; v) a prática do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira por JOSÉ AUGUSTO EIRAS, CARLOS ARTURO e RAUL SROUR, concretizados para abertura e movimentação das contas destinadas à lavagem de dinheiro, conforme será detalhado nos itens a seguir”.



    Especificamente em relação ao paciente, a denúncia descreve, como adiantado, a prática de condutas em prol dos interesses da organização criminosa, valendo-se das funções exercidas como gerente do Banco do Brasil. Elucida a acusação que a “atuação de JOSÉ EIRAS juntamente como grupo criminoso se deu pelo menos de 18/07/2011 a 13/07/2014, sendo que, no período de 18/07/2011 a 20/01/2014, trabalhou como Gerente Geral da Agência de Campos Elíseos, do Banco do Brasil, e de 21/01/2014 a 13/07/2014, como gerente geral da Agência de Santana, também do Banco do Brasil” (e.Doc. 2).



    De acordo com as ações exemplificadas na petição inicial (e.Doc. 1, fl. 2), o paciente, no cenário delitivo descrito, teria adotado o seguinte proceder: “(a) viabilizado a abertura e movimentação de contas bancárias em nome de empresas de fachada controladas pelos doleiros; (b) permitido que essas contas bancárias fossem utilizadas pelos doleiros para operações de lavagem de dinheiro; (c) adotado providências para que estas condutas de lavagem de ativos não fossem comunicadas ao COAF”. 



    É exatamente o que se extrai da versão acusatória ao contextualizar a autoria delitiva imputada ao paciente (e.Doc. 2): 



    “Segundo já demonstrado nas ações penais nº 5025692-25.2014.404.7000 e 5026243-05.2014.404.7000 e nas interceptações telefônicas e telemáticas deferidas por esse juízo, NELMA KODAMA, IARA GALDINO, RAUL SROUR e CARLOS ARTURO atuavam de forma intensa e reiterada como “doleiros”, realizando cotidianamente inúmeras operações de lavagem de ativos e de evasão de divisas. Além de atuarem em seus núcleos específicos, RAUL SROUR, CARLOS ARTURO e NELMA KODAMA (esta auxiliada por IARA GALDINO) desenvolviam suas atividades ilícitas também em conjunto, realizando operações financeiras ilícitas entre si. 



    As interceptações telefônica e telemática de NELMA KODAMA corroboram que a doleira também desenvolvia atividades ilícitas em conjunto com CARLOS ARTURO e RAUL SROUR. Nesse sentido, conforme já exposto nas referidas ações penais, foi verificada intensa movimentação financeira de CARLOS ARTURO, tanto com o grupo criminoso comandado por NELMA KODAMA quanto com o grupo encabeçado por RAUL SROUR. 



    Ao ser ouvida como colaboradora, NELMA KODAMA reconheceu o efetivo vínculo que mantinha com CARLOS ARTURO e RAUL SROUR para concretizar as operações de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. 



    Para o melhor desenvolvimento de suas atividades ilícitas, RAUL SROUR, CARLOS ARTURO e NELMA KODAMA cooptaram o então funcionário do Banco do Brasil JOSÉ EIRAS, o qual, dentro da estrutura criminosa, assumiu a função de viabilizar a abertura e a movimentação de contas bancárias em nome das empresas de fachada controladas por tais doleiros, adotando, ainda, todas as providências necessárias para que as operações de lavagem de ativos realizadas em tais contas não fossem notificadas ao COAF. 



    Ciente de que RAUL SROUR, CARLOS ARTURO, NELMA KODAMA e IARA GALDINO atuavam intensamente na lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e que a relação de tais pessoas com o banco teria o propósito de realizar operações de lavagem de dinheiro, JOSÉ EIRAS permitia que as empresas controladas pelos doleiros abrissem contas no Banco do Brasil, na Agência de Campos Elíseos e posteriormente na Agência de Santana, e que utilizassem tais contas para a lavagem de dinheiro. Para tanto, JOSÉ EIRAS valia-se de sua condição de Gerente Geral de tais agências para promover a abertura de contas e permitir o seu funcionamento, determinando, quando necessário, que seus subordinados ignorassem indícios de ilicitudes e de lavagem de dinheiro, mesmo quando tais funcionários alertavam JOSÉ EIRAS a respeito das flagrantes irregularidades envolvendo as empresas que titularizavam as contas, tais como o fato de as empresas terem como proprietário pessoa que já havia falecido. 



    Nos casos em que os subordinados alertavam JOSÉ EIRAS sobre os indícios de ilicitudes, JOSÉ EIRAS, valendo-se de sua condição de gerente geral da agência, determinava que seus subordinados ignorassem tais indícios e efetuassem a abertura e movimentação das contas bancárias. 



    A atuação de JOSÉ EIRAS juntamente como grupo criminoso se deu pelo menos de 18/07/2011 a 13/07/2014, sendo que, no período de 18/07/2011 a 20/01/2014, trabalhou como Gerente Geral da Agência de Campos Elíseos, do Banco do Brasil, e de 21/01/2014 a 13/07/2014, como gerente geral da Agência de Santana, também do Banco do Brasil”. 



    Após exaustiva análise da controvérsia atinente à incompetência do Juízo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de habeas corpus, corroborou a compreensão externada pelo magistrado de origem na Exceção de Incompetência nº 5030415-43.2021.4.04.7000, relacionada à Ação Penal 5020782-42.2020.4.04.7000. Vejamos (e.Doc. 5): 



    “2. Da alegada incompetência do juízo de primeiro grau



    2.1. A decisão pela qual foi rejeitada a Exceção de Incompetência do Juízo, foi proferida nos seguintes termos (processo 5030415-43.2021.4.04.7000/PR, evento 6, DESPADEC1):



    ‘Na presente exceção, sustenta a Defesa que os fatos descritos na peça acusatória teriam ocorrido todos em São Paulo, não havendo competência territorial deste juízo. Ainda, não haveria imputação de crimes contra a Petrobrás, não havendo assim conexão com a operação Lavajato, se assemelhando a questão a outros casos já julgados pelos tribunais, onde se reconheceu a incompetência deste juízo.. 



    Na ação penal nº 5020782-42.2020.4.04.7000, objeto da presente exceção, a denúncia foi recebida por este Juízo em 19/05/2020 (...)



    Na mesma decisão restou examinada a competência deste Juízo para o processamento e julgamento da referida ação penal, bem como a presença de justa causa, in verbis: 



    ‘(...)



    Ainda em relação a questões de validade, cabe reconhecer a competência deste Juízo para o processamento desta ação penal. 



    Conforme descrito acima, trata-se de denúncia cujos fatos encontram-se inseridos no contexto do aprofundamento das investigações de estruturas paralelas ao mercado financeiro, abrangendo um grupo de operadores financeiros que atuavam à margem do mercado regular. Tais investigações levaram, posteriormente, a diversos inquéritos, ações penais e processos incidentes relacionados à, assim denominada, Operação Lavajato. 



    Assim, foi nesse contexto, em que fatos investigados pela Operação Lava Jato perpassaram pela atuação irregular de operadores financeiros, que se constatou ações criminosas de JOSÉ AUGUSTO EIRAS, CARLOS ARTURO e RAUL SROUR, em organização criminosa estruturada para a prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira, dentre outros.



    Existe, no presente caso, portanto, conexão e continência com os demais casos da Operação Lavajato, e prevenção, já que a primeira operação de lavagem consumou-se em Londrina/PR e foi primeiramente distribuída a este Juízo, tornando-o prevento para as subsequentes, como já vem sido reconhecido pelos Tribunais. Dispersar os casos e provas em diversas partes do território nacional prejudicaria as investigações e a compreensão do todo, o que deve ser evitado. 



    Assim, é de ser reconhecida a competência deste Juízo para o processo e julgamento da presente ação penal, reservando-se outros questionamentos para a via da exceção. 



    (...)



     Para melhor compreensão do contexto acima exposto, importante traçar breve histórico das investigações e ações penais concluídas ou em curso nesta 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações penais e processos incidentes relacionados à Operação Lavajato. 



    Em uma primeira fase foram investigados quatro grupos criminosos dedicados principalmente à prática de lavagem de dinheiro e de crimes financeiros no âmbito do mercado negro de câmbio. Os quatro grupos eram liderados pelos doleiros Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama e um dos acusados no presente feito, RAUL HENRIQUE SROUR. 



    A investigação, com origem nos inquéritos 2009.70.00.003250-0 e 2006.70.00.018662-8, tinha por objeto inicial supostas operações de lavagem de produto de crimes contra a Administração Pública e que teriam se consumado com a realização de investimentos industriais, com recursos criminosos, na cidade de Londrina/PR. Este crime de lavagem, consumado em Londrina/PR, se submete à competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, tendo dado origem à ação penal 5047229-77.2014.4.04.7000, na qual figuraram como acusados Carlos Habib Chater, Alberto Youssef e subordinados. 



    Conforme já destacado na decisão de recebimento da denúncia, as investigações inicialmente apuraram as condutas do doleiro Carlos Habib Chater, mas foram ampliadas para diversos outros operadores, que se relacionavam entre si para a prática das atividades criminosas, formando, porém, grupos autônomos e independentes. Em tal momento, as investigações centraram-se em quatro operações, cada uma tendo como foco um dos operadores financeiros de mercado ilícito, quais sejam: Carlos Habib Chater (Operação Lava Jato), Alberto Youssef (Operação Bidone), Nelma Mitsue Penasso Kodama (Operação Dolce Vita) e RAUL HENRIQUE SROUR (Operação Casablanca). 



    Em um segundo momento, constatou-se ainda que os quatro operadores referidos atuavam em conjunto com outros doleiros, como o também acusado CARLOS ARTURO MALLORQUIN JUNIOR. 



    Ainda na fase inicial das apurações foram propostas dez ações penais, autuadas sob números: (...)



    No aprofundamento das investigações, foram colhidas provas, em cognição sumária, de que Alberto Youssef dirigia verdadeiro escritório dedicado à lavagem de dinheiro e que a operação de lavagem acima referida, consumada em Londrina, inseria-se em contexto mais amplo. 



    Alberto Youssef estaria envolvido na lavagem de recursos provenientes de obras da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras e esses valores, após lavados, seriam utilizados para pagamento de vantagem indevida a empregados da Petrobras do alto escalão, como o ex-Diretor de Abastecimento Paulo Roberto Costa. 



    Na continuidade das investigações, também colhidas provas, em cognição sumária, de que as maiores empreiteiras do Brasil estariam envolvidas no esquema criminoso. 



    (...)



    As empreiteiras, reunidas em algo que denominavam de "Clube", ajustavam previamente entre si qual delas iria sagrar-se vencedora das licitações da Petrobras, manipulando os preços apresentados no certame, com o que tinham condições de, sem concorrência real, serem contratadas pelo maior preço possível admitido pela Petrobras. 



    Para permitir o funcionamento do cartel, as empreiteiras corromperam diversos empregados do alto escalão da Petrobras, entre eles os ex-Diretores Paulo Ro